Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737497-60.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, constata-se irregularidade na representação processual de TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A: a procuração de ID26893997 – pp.3-10 encontra-se vencida desde 23/2/2018, ao passo que, na procuração de ID26894011 – p.119, a outorgante conferiu específicos poderes para atuação em “Processo Administrativo n.111.001.376/1996, perante o Governo do Distrito Federal, no qual era interessado o Consórcio BRASCAN Bsb, outrora constituído pela OUTORGANTE, podendo, para tanto, ter vista de autos, peticionar, requerer, recorrer, juntar e retirar documentos, apresentar requerimentos e recursos administrativos, requerer cópias ou certidões, apresentar defesa, tomar ciência de decisões, prestar declarações e esclarecimentos, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o substabelecimento, no todo ou em parte, dos poderes aqui outorgados” (ID26894011 – p.119). Diante desse cenário, nos termos do art. 104, §2o do CPC, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (23/2/2018), sob pena de ineficácia desses atos em relação a TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts.6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora